Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO CADASTRAL. DUPLICIDADE DE CNH. VIOLAÇÃO À VIDA PRIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ivan Gomes de Souza, condenando o réu à regularização do cadastro do autor e ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.
3. O recorrente sustenta ausência de interesse de agir, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00 (hum mil reais).
4. Contrarrazões apresentadas, ID 77503650.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se a duplicidade de cadastro de CNH vinculada ao CPF do recorrido, mantida por mais de 20 anos, configura falha na prestação do serviço público apta a ensejar responsabilidade civil do Estado e reparação por danos morais, bem como se há interesse processual diante da correção administrativa posterior ao ajuizamento da ação.
IV. Razão de Decidir
6. Restou comprovado nos autos que o CPF do recorrido foi indevidamente vinculado à CNH de terceiro desde 2006, gerando duplicidade de registros com dados divergentes, o que só foi corrigido em junho de 2025, após o ajuizamento da ação.
7. A falha administrativa persistente comprometeu a fidedignidade dos registros públicos, gerando constrangimentos, bloqueios em sistemas, notificações indevidas e presunção de falsificação documental, o que configura violação à vida privada e à dignidade da pessoa humana.
8. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, estando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.
9. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1335832, Processo no 0728087-07.2020.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgamento em 26/04/2021, publicado no DJe: 05/05/2021.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A manutenção de erro cadastral por mais de duas décadas, com duplicidade de CNH vinculada ao CPF do cidadão, configura falha grave na prestação do serviço público, violando direitos da personalidade e ensejando reparação por danos morais.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal, art. 5o, X e art. 37, §6o
• Código Civil, arts. 186, 187 e 927
• Código de Processo Civil, art. 485, VI
• Lei no 9.099/1995, art. 55
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1335832, Processo no 0728087-07.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgamento em 26/04/2021, publicado no DJe: 05/05/2021